Tribunal: STF
Processo: ARE 1320715
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Mista dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):
    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA – TRANSFORMAÇÃO EM CARGO EFETIVO – CONTAGEM DO TEMPO COMO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE INTEGRALIDADE E PARIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).
    No apelo extremo (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 6º e 7º da EC 41/2003. Sustenta, em síntese, que “o acórdão recorrido não conheceu o tempo de serviço na FUNDAÇÃO DE SAÚDE, mediante concurso público, sob o regime CLT como tempo de serviço público para fins de aplicação dos artigos 6º e 7º da EC 41/2003” (fl. 8, Doc. 21). Defende que referidas normas constitucionais se aplicam não apenas aos servidores efetivos/estatutários, mas também aos servidores efetivos regidos pela CLT, na medida em que a EC 41/2013 não faz qualquer distinção entre os regimes estatutário ou celetista.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) o debate dos autos cuida de matéria de índole infraconstitucional; (b) a pretensão recursal demandaria análise de fatos e provas, vedada pela Súmula 279/STF; e (c) a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a discussão ora em exame não preenche o requisito da repercussão geral (Doc. 25).
    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Juízo de origem manteve a sentença que, com fundamento nas peculiaridades dos caso concreto e na Lei Estadual 2.207/2000, julgou improcedente o pedido, ao entendimento de que o tempo em que a parte autora laborou pelo regime celetista pode ser contado apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Vejam-se, por oportuno, os seguintes trechos da sentença (Doc. 7):
    “Objetiva a parte autora a presente demanda compelir o Requerido ao reconhecimento do tempo de serviço público (para fins de aposentadoria) prestado na FUNDAÇÃO DE SAÚDE entre 07/10/2002 a 06/10/2005, mediante concurso público, sob o regime CLT, garantindo a ela os direitos de PARIDADE E INTEGRALIDADE garantidos na EC 41/2003.
    É incontroverso que a Requerente é servidora pública estadual, atualmente, sob regime jurídico estatutário, tendo a Requerente optado pela conversão do regime celetista para o estatutário em 01/10/2005.
    Todavia, a questão posta em análise é saber se o tempo de serviço laborado em empresa pública, pelo regime celetista, pode ser considerado como serviço público para todos os finds.
    No caso em voga, aplica-se o artigo 2º da Lei Estadual n. 3.042 de 7 de julho de 2005. In verbis:
    (…)
    Nesse sentido, a referida Lei Estadual foi regulamentada pelo Decreto Estadual n. que, assim, dispõe:
    (…)
    Destarte, somente a partir da opção pelos Requerentes pela conversão do vínculo celetista em estatutário é que passam a ter o direito aos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
    Logo, o tempo laborado antes da opção de conversão dos vínculos jurídicos previdenciários somente é considerado como tempo de serviço, o que, conforme relatado na peça exordial, já foi averbado pelo Requerente.
    Assiste razão ao Requerido ao afirmar que há impossibilidade jurídica do pedido da Requerente, pois esta requer o reconhecimento de tempo de serviço trabalhado no regime celetista, como serviço público fosse.
    Ressalto que uma coisa é considerar o tempo de serviço laborado no regime celetista para fins de concessão de aposentadoria no RPPS outra coisa é tentar-se reconhecer o período laborado pelo regime celetista como estatutário para fins de reconhecimento de direitos anteriores à opção da conversão do vínculo jurídico celetista para o estatutário.
    Tanto que o próprio Requerido reconhece que, com fulcro no inciso VIII do artigo 2º e no artigo 70 da ON SPS n. 02 de 2009, o servidor, atualmente, amparado em regime próprio, poderá computar todo e qualquer cargo ou emprego público com vínculo tanto à Administração direta quanto à Administração indireta.
    Em suma, o tempo em que a parte autora laborou para FUNDAÇÃO DE SAÚDE respectivamente apenas se conta para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, conforme artigo 18 da Lei Estadual n. 2.207 de 28 de dezembro de 2000. In verbis:
    (...)”
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o benefício previdenciário postulado, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Ainda, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À CONTAGEM NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR CAPIXABA 46/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.251.261-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente